Tribunal: TCU
Processo: 021.201/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 519/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento do Acórdão 610/2020-TCU-Plenário de minha relatoria, proferido nos autos do TC Processo 038.083/2019-1 , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.4 , do Acórdão 610/2020-TCU-Plenário ; b) informar à Fundação Universidade do Amazonas/AM (Ufam) que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) apensar o processo ao processo originador (TC Processo 038.083/2019-1 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 021.201/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.